Tribunal: STF
Processo: RHC 260635
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 881.584/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO PROVIMENTO. (...) 8. A decisão condenatória foi fundamentada em elementos probatórios existentes nos autos, incluindo relatos das vítimas e depoimentos de agentes policiais, não havendo coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental não provido”. (eDOC 63)



    Colho dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado (trânsito em julgado 7.6.2021 - eDOC 18, p. 13) pela prática do crime do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal à reprimenda de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, alega (eDOC 69) que “o reconhecimento fotográfico (...) realizado em sede policial não observou os parâmetros estabelecidos no art. 226 do CPP, tendo sido condenado exclusivamente por este reconhecimento falho realizado na delegacia, não tendo sequer sido corroborado tal reconhecimento por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (p. 4)



    Colho também das razões recursais:



    “Ter bastante semelhança não significa dizer que reconheceu o paciente. Ademais, foi afirmado pela vítima que os assaltantes usavam capuz.



    Não bastasse, há afirmação dos próprios policiais que o reconhecimento não foi realizado pois não havia acervo fotográfico...”. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarado nulo o reconhecimento fotográfico.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 95)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo acórdão recorrido:



    “Não é, contudo, o que ocorre nestes autos pois a condenação pautou-se em outros elementos de prova colhidos no decorrer da instrução. Colho os seguintes trechos extraídos do acórdão impetrado:



    ‘Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido de incriminar os apelantes pela prática do delito de roubo pelo qual se viram condenados. É que as vítimas João e Marli, nas duas fases da persecução penal, e Michela e Milena, em solo policial, narraram os fatos de forma firme, coerente e detalhada, sendo certo que Marli, na primeira fase da persecução penal, ao visualizar uma fotografia de Thiago Gonçalves (o recorrente), afirmou que ele "tem bastante semelhança com um dos assaltantes que ingressaram em sua residência no dia do roubo" (sic). Apenas para que não fique sem registro, na época em que praticado o roubo não havia, no acervo fotográfico da delegacia de polícia, imagem alguma dos apelantes, tal como exposto em juízo pelos policiais civis Márcio e Fausto, o que intuitivamente elucida a razão pela qual nenhuma das vítimas foi capaz de reconhecer qualquer dos roubadores, que utilizavam capuzes ao ensejo da empreitada criminosa, no momento em que prestadas as declarações de cada uma delas na primeira fase da persecução penal. Posteriormente, com a prisão em flagrante dos apelantes em virtude de outro crime de roubo ocorrido cerca de três meses após a infração aqui apurada, foram exibidas fotografias deles à vítima Marli, a qual apontou a existência de significativa semelhante física de Thiago Gonçalves com um dos roubadores, os quais, reforce-se, utilizaram capuzes durante a ação delitiva, sendo certo que o fato das vítimas Marli e João, em juízo, não terem reconhecido qualquer dos apelantes em nada os beneficia, pois intuitivamente justificável não apenas pelo aludido uso de capuzes, mas também pelo tempo decorrido desde o cometimento do crime (a oitiva em juízo ocorreu aos 6 de julho de 2016, ou seja, quase quatro anos após o roubo suportado pelas vítimas). (...) Aliados às declarações das vítimas, têm-se, ainda, os depoimentos dos policiais civis Márcio e Fausto, que expuseram, em juízo, as diligências e circunstâncias que levaram à identificação dos apelantes como sendo os responsáveis pelo roubo descrito na denúncia. Ora, conquanto não tenham presenciado a prática delitiva em questão, os policiais asseveram a respeito da prisão em flagrante dos apelantes em virtude da prática de outro delito de roubo e das razões pelas quais os identificaram como responsáveis por diversos crimes de roubo, inclusive o exposto na inicial acusatória, porquanto praticadas todas as infrações de maneira semelhante (‘A abordagem era feita quando a vítima chegava em casa com carro. Eles rendiam o motorista, posteriormente todos entravam na casa e rendiam todos os moradores. Amarravam as vítimas, um ficava escutando rádio HT na frequência da Polícia Militar, perguntavam às vítimas o endereço da casa, eles recolhiam todos os objetos eletrônicos, dinheiro, jóias, colocavam no carro, geralmente da vítima, saiam com o carro e, logo após fazerem o transporte dos objetos, eles abandonavam o veículo’ sic), tendo a vítima Marli reconhecido, como sendo de sua propriedade, objetos apreendidos em poder Thiago Gonçalves e Tiago de Lima, além de ter reconhecido, por meio de fotografia, Thiago Gonçalves como sendo bastante semelhante a um dos executores do roubo por ela suportado’.



    Não há dúvida, portanto, que a decisão condenatória foi proferida com lastro nos elementos probatórios existentes nos autos, em especial, no relato posterior das vítimas e nos depoimentos prestados pelos agentes policiais.



    Aliás, ao relato da vítima é mister que seja conferida maior relevância por se tratar de crime contra o patrimônio, espécie de infração penal que, não raro, acontece em contexto de clandestinidade. Neste sentido: 



    (...)



    Outrossim, cumpre que seja também conferido especial valor probante ao depoimento dos policiais envolvidos nas investigações que culminaram na condenação do paciente, por se tratarem de profissionais que gozam de fé pública”. (eDOC 45, p. 3 - grifo meu)



    Percebe-se que o reconhecimento fotográfico do recorrente apenas em delegacia, embora efetivamente invocado pelo acórdão condenatório, foi o indício mais fraco na formação do juízo de culpa.



    Os três réus foram presos em flagrante na cidade cerca de quatro meses após os fatos pela prática de latrocínio com o mesmo modus operandi (render o motorista ao abrir o portão da garagem, amarrar as vítimas, escutar o rádio HT na frequência da Polícia Militar durante a ação), e com eles foi encontrada parte da res furtiva.



    Ademais, como reforço de convicção, anoto que o impetrante questionou unicamente a dosimetria da pena (eDOC 5), tendo sido a defesa técnica que ampliou o escopo da impetração para a nulidade processual. (eDOC 3) 



    No sentido de ser válida a condenação apoiada em outras provas além do reconhecimento pessoal irregular, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 5. Não se há falar em nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento, foram levados em conta outros elementos. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 225.015 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.3.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 240.668 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente